Tribunal: STJ
Processo: 5000338-35.2020.8.24.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898374 - SC (2025/0113836-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RONALDO ANDRE LORENZETTI
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b1728108-dbd1-4967-8009-394fb4969e96

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898374 - SC (2025/0113836-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RONALDO ANDRE LORENZETTI
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RONALDO ANDRÉ LORENZETTI,
contra decisão que conheceu do agravo e, com fundamento no
IV, “a”, do
art. 932,
CPC, bem como na
conheceu do recurso especial e negou-lhe
Súmula 568/STJ,
provimento.
: monitória, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, em face de
Ação
RONALDO ANDRÉ LORENZETTI.
: acolheu em parte os embargos monitórios interpostos pela
Sentença
parte agravante, para limitar os juros remuneratórios à média de mercado aplicada
ao contrato em comento e de acordo com o período de contratação, bem como
Documento eletrônico VDA51683531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:49
Código de Controle do Documento: b1950df9-dd47-41d4-a24b-1844e0af860a

para afastar a capitalização de juros, haja vista a ausência de pactuação. Desta
forma, condenou a parte agravada ao pagamento das custas e dos honorários, que
foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. (e-STJ fls. 245-249)
: deu provimento à Apelação interposta pela parte agravada e deu
Acórdão
parcial provimento à Apelação interposta pela parte agravante, nos termos da
seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE ACOLHEU EM PARTE OS
EMBARGOS MONITÓRIOS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA PARTE
AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
DIVULGADA PELO BACEN COMO REFERENCIAL PARA A CONSTATAÇÃO DA
ABUSIVIDADE. SÚMULA 296 E RESP REPETITIVO No 1.061.530/RS, AMBOS DO STJ.
ENUNCIADOS I E IV DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL DESTE E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL PACTUADO LIGEIRAMENTE ACIMA DA MÉDIA DE
MERCADO NO CONTRATO OBJETO DA LIDE E ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO NO
CONTRATO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TAXA
PACTUADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ENCARGO PERMITIDO NOS
CONTRATOS FIRMADOS A PARTIR DE
DESDE QUE EXPRESSAMENTE
31/3/2000,
PACTUADO. SÚMULA 539 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXA DE JUROS
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. EXPRESSÃO NUMÉRICA QUE É
SUFICIENTE PARA PERMITIR A INCIDÊNCIA DO ENCARGO. OBSERVÂNCIA DO
ENTENDIMENTO EXPRESSADO NO RESP REPETITIVO No 973.827/RS E NA SÚMULA 541,
AMBOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO
PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ/EMBARGANTE. AVENTADA NULIDADE DA
SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO ORIGINÁRIO OBJETO DA RENEGOCIAÇÃO
OBJETO DA AÇÃO MONITÓRIA ACOSTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER
INDÍCIO DE QUE O CONTRATO ORIGINÁRIO SEJA UMA RENEGOCIAÇÃO DE OUTRA
AVENÇA. ADEMAIS, PARTE EMBARGANTE QUE NÃO APONTOU DE FORMA CLARA E
PRECISA QUAL CONTRATO ANTERIOR DEVERIA SER APRESENTADO. ENCARGOS
MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA SOBRE O
SALDO DEVEDOR FINAL. RECURSO PROVIDO NO PONTO. MORA CARACTERIZADA.
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INVERSÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS ESTABELECIDOS NA ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS.
INVIABILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA
PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (e-STJ fl. 371)
: opostos, pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
(e-STJ fls. 400-406; 432-435)
alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, CPC,
Recurso especial:
sustentando que:
os pedidos da parte recorrente não se referiam às avenças
i)
anteriores ao contrato 876971260, que originou o contrato executado 903040451,
e, sim, tinham relação com a ausência dos extratos, propostas e demonstrativos de
evolução, que deveriam acompanhar o respectivo processo monitório; e,
o
ii)
argumento da parte recorrente era o de que não se tratava de composição de
dívidas, mas de renovação de linha de crédito já contratada, porém o TJ/SC
Documento eletrônico VDA51683531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:49
Código de Controle do Documento: b1950df9-dd47-41d4-a24b-1844e0af860a

simplesmente confirmou o uso das séries inadequadas, limitando-se a aduzir que a
séria indicada pela parte recorrente também não revelava abusividade dos juros
contratados; e,
o argumento da parte recorrente era o de que não há
iii)
fundamento para a validade da taxa de juros aplicada se ela supera em mais de 25%
a taxa média de mercado indicada pelo próprio TJ/SC; e,
o argumento da parte
iv)
recorrente era o de que não há cláusula prevendo a capitalização mensal dos juros
no contrato principal, sendo abusiva a incidência nas contratações eletrônicas
encadeadas. (e-STJ fls. 448-454)
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu do recurso especial e
Súmula 568/STJ,
negou-lhe provimento.
: a parte agravante alega que houve a negativa de
Agravo interno
prestação jurisdicional. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu do recurso especial e
Súmula 568/STJ,
negou-lhe provimento, em virtude dos seguintes fundamentos:
i) ausência de violação do
do CPC;
art. 489
ii) ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022

- Da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a falta
de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se manifestado.
Ademais, a parte agravante apenas aduziu que o acórdão recorrido não
examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso, não
explicitando em que consistiria a pretensa ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.183.105/MG,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
7/12/2023;
AREsp 1.996.859/SP,
4/5/2022.
Documento eletrônico VDA51683531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:49
Código de Controle do Documento: b1950df9-dd47-41d4-a24b-1844e0af860a

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51683531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:49
Código de Controle do Documento: b1950df9-dd47-41d4-a24b-1844e0af860a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.374 / SC
Número Registro: 2025/0113836-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003383520208240068
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONALDO ANDRE LORENZETTI
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RONALDO ANDRE LORENZETTI
Documento eletrônico VDA52586772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: ee4f3943-2e37-465f-9ce8-9c46bf166007

ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: ee4f3943-2e37-465f-9ce8-9c46bf166007